Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017395-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Esbulho possessório, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.528.051-91 (PACIENTE), EMILIANO ANTUNES MAXIMIANO NETO - CPF: 043.412.071-56 (PACIENTE), UALLAS DIAS DA SILVA - CPF: 006.600.471-36 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDISON FLORES BEZERRA - CPF: 901.576.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 002.497.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DE SA - CPF: 048.294.231-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE ALMEIDA DE SANTANA - CPF: 031.049.031-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICK FERNANDES LARA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RICARDO FERNANDES - CPF: 502.710.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO MARCEL DA SILVA - CPF: 029.111.351-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA POLOTTO - CPF: 207.266.609-06 (VÍTIMA), EZEDEQUIAS ROCHA FERREIRA - CPF: 022.241.871-06 (VÍTIMA), FABIANA JESUS LIMA - CPF: 045.958.041-80 (VÍTIMA), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS BUOSI - CPF: 016.502.126-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, AMEAÇA E MILÍCIA PRIVADA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO IDENTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
O ato de promover a
desocupação de imóvel rural do seu proprietário e/ou possuidor, conquanto reprovável, não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando analisadas as circunstâncias fáticas (os pacientes cumpriam ordem aparentemente legal do empregador) e os predicados pessoais favoráveis.

3.
As condições pessoais dos pacientes, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada (segurança privada), somadas às narrativas congruentes, detalhadas e harmônicas fornecidas na sede da autoridade policial, indicam que eles não representam perigo para a comunidade em que estão inseridos e estão dispostos a colaborar com as investigações.

4.
A
falta de
indicativos nos autos de que os pacientes retornarão ao mundo do crime se forem colocados em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores – denotando primariedade e
bons antecedentes – recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e evitar novas invasões à área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes narram que
Lauro Eduardo dos Santos Ferreira
,
Uallas Dias da Silva
e
Emiliano Antunes Maximiano Neto
vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da Vara Única de Marcelândia-MT
decretou a prisão preventiva
dos pacientes.

Esclarecem que os três foram presos em flagrante após a suposta prática dos crimes de
Ameaça
,
Esbulho Possessório
e
Constituição de Milícia Privada
(art. 147, 161, § 1o, inc. II e 288-A, todos do CP); no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.

Defendem que a medida constritiva padece de
ilegalidade
, pois os pacientes
a)
“
em nenhum momento cometeram crimes, mas mera prestação de serviço, tudo conforme os limites legais e com máxima precaução
”;
b)
promoveram a retirada pacífica dos invasores da propriedade rural, sem uso de força física ou bélica e
c)
agiram para proteger a propriedade, no exercício da atividade de segurança privada.

Pormenorizam que o legítimo proprietário “
contratou os serviços dos investigados para
[realizar]
a

manutenção da posse da propriedade rural
”; ponderando que se cometeram alguma infração, incorreram em “
erro de tipo essencial escusável, já que qualquer pessoa naquela situação agiria da mesma forma que os investigados
”.

Ademais, sustentam que o decreto cautelar está calcado em
fundamentos inidôneos
, a exemplo da gravidade abstrata das condutas, e
não contém fundamentação exauriente sobre a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, e ainda registrando os predicados pessoais dos pacientes, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão preventiva seja
revogada
ou ao menos substituída por
providências cautelares mais brandas
.

No
mérito
, requereram

a confirmação d
a tutela de urgência e a
restituição
das armas de fogo e dos demais artefatos bélicos apreendidos (ID 141411158).

Instruíram a inicial com documentos (ID 141411159 a 141411178).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para substituir a constrição por medidas cautelares alternativas (ID 141785181).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 142791190).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 142883195), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA E DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 24.8.2022,
Lauro Eduardo dos Santos Ferreira
,
Uallas Dias da Silva
e
Emiliano Antunes Maximiano Neto
, pacientes do
writ
, e outras sete pessoas, todos colaboradores da empresa
General Smart Segurança Privada
,
em atendimento à ordem da empresa
, foram até a propriedade rural denominada “Fazenda Marta”, localizada nas adjacências de Marcelândia-MT, e exigiram que os ocupantes saíssem do local.

Consta que na ocasião, eles foram atendidos por
Ezedequias Rocha Ferreira
, caseiro da fazenda, que prontamente obedeceu à ordem de retirada e saiu do local na companhia da esposa, em poder de todos os objetos e veículos pessoais.

Fora da propriedade, o casal comunicou a desocupação aos arrendatários
José Maria Polotto
e
Jessica Favareto Camargo Polotto
, destacando que os alguns solicitantes estavam encapuzados e armados. A Polícia Militar foi acionada.

Pouco depois, policiais militares foram à sobredita fazenda, onde localizaram uma pistola 9mm, três carregadores e 41 munições de igual calibre em poder do paciente
Lauro
e uma pistola .380 e um carregador contendo 16 munições de calibre idêntico com o paciente
Emiliano
. Já nos veículos utilizados para transportar o grupo, ainda encontraram uma pistola .40 com três carregadores; um revólver calibre .38; 82 munições 9mm; quatro munições calibre .38; um coldre velado; dois facões; um bastão de madeira e seis revólveres calibre .38 desmuniciados e armazenados numa caixa.

Os pacientes e os outros sete seguranças privados foram
presos em flagrante
e conduzidos à sede da autoridade da Polícia Civil.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“Realmente,
os fatos ora narrados ostentam marcante gravidade, tendo em consideração a seriedade das acusações que pendem contra os autuados, que, deixando de se valer das vias legais postas à sua disposição, teriam ingressado de maneira abrupta em propriedade alheia, fortemente armados, cortando o funcionamento de sistemas de telecomunicações e de vigilância, com o intuito de ‘retomar’ a terra em favor do contratante dos serviços, o que fere frontalmente com as exigências de nosso ordenamento jurídico e com o bom senso do homem médio. Tratam-se, ainda, de supostos crimes que causaram grande comoção nesta Comarca, que sofre constante e diariamente com problemas de natureza fundiária, conforme uma simples consulta ao acervo processual permite demonstrar, havendo manifesto receio de que, postos em liberdade, os custodiados tornarão à área litigada para fins de dar cumprimento aos serviços para os quais foram contratados, até porque há indicação de atuação com similar modus operandi pela mesma empresa em questão em outras Comarcas
(por exemplo, Autos no 1007694-36.2022.8.11.0006). Enfim, tudo indica que a garantia da ordem pública, a conveniência da investigação e instrução processual e a garantia da aplicação da lei penal impõem a decretação de sua prisão preventiva, ao tempo em que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra em total descompasso e desproporcionalidade com a garantia de tais caros valores. Além disso, trata-se da prática de crimes dolosos punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos, a restar preenchido o requisito do art. 313, I, do Código de ritos. Em complemento, o fato de os flagranteados possuírem, em tese, condições favoráveis, não é suficiente para sua colocação em liberdade e, inclusive, vale dizer que tais condições não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar” (ID 141411171). Destaquei.

Premissas em mesa, muito embora o
habeas corpus
não seja palco para discussões sobre autoria, tipicidade ou o elemento subjetivo norteador da conduta apurada, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a constrição cautelar não configure odioso cumprimento antecipado de pena.

Na hipótese, ainda que fique comprovado que os pacientes efetuaram a desocupação de imóvel de pertencente ao legítimo proprietário e/ou possuidor, incorrendo nos crimes de
Ameaça
,
Esbulho Possessório
e
Constituição de Milícia Privada
(art. 147, 161, § 1o, inc. II e 288-A, todos do CP), deve-se ter em mente que a reprovável conduta
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando cotejada com
outros
elementos constantes no
writ
.

Um desses elementos está na comprovação de que eles
agiram exclusivamente por ordem
da
General Smart Segurança Privada
, empresa contratada por
Marta Silva Soffa Bonilha
, proprietária registral do imóvel rural, para garantir o exercício de posse sobre a “Fazenda Marta”. Inclusive, os autos estão instruídos com cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e registro da matrícula do imóvel, assinalando que a contratante detém a propriedade do imóvel.

Já o segundo elemento se refere à notícia – endossada até mesmo pelo ocupante da fazenda obrigado a deixar o local – de que os pacientes
não utilizaram força física ou bélica para promover a desocupação
, o que remonta à ideia de que o ato, ainda que futuramente seja considerado ilegal na esfera cível, aconteceu de forma
pacífica
, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Outrossim, deve-se atentar para as condições favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada (segurança privada), evidenciando que o fato tratado nos autos configura um evento
isolado
em suas vidas.

Para além disso, é certo ao serem ouvidos na fase investigatória, os três trouxeram narrativas congruentes, detalhadas e harmônicas entre si, num claro demonstrativo de que estão dispostos

a colaborar com os trabalhos da Justiça e
não pretendem embaraçar as investigações
. Tal postura é de todo louvável e não pode ser desprezada.

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos sobre as partes envolvidas, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, os predicados pessoais dos pacientes e a excepcionalidade da prisão cautelar – última
ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais recomendável substituir a constrição atacada
por
medidas acautelatórias menos severas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social.

Ilustrando o raciocínio, confira-se:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Nada obstante seja de natureza grave o delito contra a vida imputado ao paciente, diante da existência de indicativos de que ele pode ter agido no calor do momento, imbuído de raiva decorrente da discussão prévia que teve com a vítima, a qual evoluiu para vias de fato,
sem elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal ou de que tenha intentado uma fuga, há de se concluir que as restrições menos severas a sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço
. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida” (HC 1003718-39.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 19.4.2022). Destaquei.

Ne
sse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho as seguintes medidas aos pacientes:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de se comunicar com as vítimas ou seus familiares por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.);

* Proibição de se aproximar da área rural objeto da discórdia;

*
Proibição de participar de operações da mesma natureza ou semelhantes
.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora reforce ou estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Por fim,
descabe
cogitar a restituição dos artefatos bélicos apreendidos em poder dos pacientes, pois a via eleita não comporta análise de pedidos dessa natureza (relacionados exclusivamente à esfera patrimonial).

Com essas considerações e em
sintonia
com parecer, ratifico a medida liminar e
concedo

parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022